Tribunal: TJMT
Processo: 1029844-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029844-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA - CPF: 078.305.641-91 (RECORRENTE), JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 695.574.541-72 (RECORRENTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (RECORRIDO), GUSTAVO PINHO DE FIGUEIREDO - CPF: 074.385.357-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DE RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMANTE. INTIMAÇÃO DO PATRONO REALIZADA NO DJEN. AUSÊNCIA DE NULIDADE. APELO INTEMPESTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2o, DO CPC. ERRO DE FALSA PREMISSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RECURSO DA PARTE RECLAMADA NÃO CONHECIDO.

1.

No caso, as partes foram devidamente intimadas para a sessão de julgamento, conforme intimação devidamente publicada no DJEN, configurando, portanto, a intimação formal, não havendo que se falar em nulidade.

2.

os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3o, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos.

3.

Se no acórdão fixou honorários em parâmetro distinto à regra processual civil, é caso de correção, com base em erro de falsa premissa. Os embargos devem ser conhecidos, para que a verba honorária seja fixada com base no art. 85, §8° do CPC.

4.

Embargos da parte autora parcialmente acolhidos. Recurso da reclamada não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Espólio Luiz Guilherme de Oliveira e por Cardif do Brasil Vida e Previdência (Banco BNP Paribas Brasil S.A.),
em face do acordão, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado, para manter a sentença recorrida, sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O
Espólio Luiz Guilherme de Oliveira
sustenta a existência de contradição no acordão proferido, sob o fundamento de que é cabível a condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95. Ao final, requer seja acolhido os embargos para condenar o recorrido ao pagamento de
“custas e honorários de sucumbência no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa”.

Cardif do Brasil Vida e Previdência (Banco BNP Paribas Brasil S.A.)
requer, preliminarmente, o chamamento do feito à ordem, sob o argumento de que não foi regularmente intimada da sessão de julgamento, bem como do acordão proferido. Frisa que peticionou no processo, solicitando a sustentação oral na sessão de julgamento, sendo a sessão de julgamento adiada sem nenhuma intimação das partes. Nesse caminho, requer a devolução do prazo com o recebimento dos embargos. No mérito, frisa que a condenação é extra petita, bem como sustenta a necessidade de esclarecimento quanto ao pagamento a ser realizado ao Banco para a quitação do saldo devedor

Contrarrazões de
Cardif do Brasil Vida e Previdência (Banco BNP Paribas Brasil S.A.)
, pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

Espólio Luiz Guilherme de Oliveira e BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento não apresentaram contrarrazões, embora intimados.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023